Tribunal: TJPA
Processo: 0815142-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815142-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0815142-73.2025.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

ADVOGADO: LUANA GABRIELLY DE FREITAS ALMEIDA, MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Constituição da mora. Notificação postal devolvida como “não procurado”. Notificação cartorária inexitosa. Inaplicabilidade do tema 1.132/stj. Súmula 72/stj. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO, suspendendo a liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, ante a ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação postal retornou com a informação “não procurado” e a notificação cartorária não logrou êxito.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”; e
(ii) estabelecer se a notificação cartorária apresentada posteriormente pelo credor é apta a comprovar a constituição em mora, bem como se sua juntada configura inovação recursal.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de entrega da notificação extrajudicial enviada por carta registrada com AR, devolvida com a anotação “não procurado”, não comprova a constituição em mora, por não evidenciar ciência efetiva do devedor, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e Súmula 72/STJ.

4.

A inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ decorre do fato de que este trata de hipóteses em que a correspondência é entregue, ainda que a terceiros, ou quando há ocultação do destinatário, o que não ocorre quando o AR retorna como “não procurado”.

5.

A notificação cartorária apresentada apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC, pois não foi trazida nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

6.

As três tentativas infrutíferas de diligência certificadas pelo cartório não comprovam a ciência do devedor, revelando igualmente a inexistência de entrega válida e, portanto, a ausência de constituição da mora.

7.

A constituição válida da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72/STJ, inexistindo risco de aplicação indevida da medida liminar quando o requisito não está preenchido.

8.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não é aplicável, pois o recurso não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. Dispositivo E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A devolução do Aviso de Recebimento com a informação “não procurado” não comprova a constituição da mora para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.
2.
A juntada de notificação cartorária apenas em embargos de declaração configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.
A ausência de entrega da notificação, seja postal, seja cartorária, impede a constituição válida da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 397, 113 e 422; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmula 72;
– STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/09/2016;
– STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/08/2020;
– TJPA, AI 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/04/2023;
– TJPA, AI 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30/05/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, contra decisão monocrática (ID nº 29013045) que
concedeu efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento manejado por
ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO
, suspendendo a liminar de busca e apreensão do bem
PULVERIZADOR – M4030SICP JOHN DEERE 2022 (1NW4030MPN0230708)
, por ausência de comprovação da mora.

Nas
razões do Agravo Interno
(PJe ID 30404820), o Banco Agravante sustenta que a
mora é
ex re
(art. 397 do CC) e que, conforme o
Tema 1.132/STJ
, é suficiente o
envio da notificação
ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento. Aduz, ainda, ter promovido
notificação pessoal via Cartório de Títulos e Documentos
, invoca os princípios da
boa-fé objetiva e da cooperação
(arts. 113 e 422 do CC), e aponta o
risco
de manutenção da suspensão da liminar, pleiteando a
reforma da decisão monocrática
.

Por sua vez, o Agravado apresentou
contrarrazões
(PJe ID 30569717), defendendo a
inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ
ao caso concreto, porquanto o
Aviso de Recebimento retornou com a anotação “Não Procurado”
, o que evidencia a
ausência de comprovação da mora
. Argumenta, ademais, que a suposta notificação pessoal configura
inovação recursal
e que, de qualquer modo, não comprova a ciência do devedor. Ressalta, ainda, a existência de
periculum in mora inverso
, pois o bem apreendido constitui
instrumento de trabalho essencial
à sua atividade produtiva. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
e a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

Registre-se, ainda, que o
BANCO JOHN DEERE S.A.
opôs
embargos de declaração
(ID nº
29142824
) contra a decisão monocrática ora impugnada, os quais foram
rejeitados
por decisão de ID nº
29827313
, que consignou a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
, ressaltando que o inconformismo da parte embargante se limitou à rediscussão da matéria já apreciada, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC/2015
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se
a decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida
, diante do retorno do
Aviso de Recebimento com a informação “não procurado”
, e da suposta
notificação cartorária
apresentada pelo credor.

No caso concreto, a decisão agravada, ao conceder o efeito suspensivo, considerou que
não restou comprovada a constituição válida da mora
, requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme expressamente dispõe a
Súmula 72 do STJ
.

Observa-se dos autos do processo de origem que o
Aviso de Recebimento (AR)
foi
devolvido pelos Correios com a informação “não procurado”
, o que, nos termos da jurisprudência dominante,
não comprova a constituição em mora do devedor
.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“Ao analisar detalhadamente os autos do Processo de Origem nº 0800791-54.2025.8.14.0046, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 141734338 - Pág. 3), enviado para o endereço do devedor, agora agravante, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado"
.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR (PJe ID Nº 141734338 - Pág. 3, Processo de origem) foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravante. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1. No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO".

2. Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809427-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) – grifado.

------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora agravado, notificação extrajudicial endereçada para o agravante, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização
. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”. (
TJ-MT
- AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifado). ........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)” (TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial – grifado).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial não foi realizada conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência e legislação brasileira, a decisão criticada não deve ser mantida.

Nesta esteira, vislumbra-se, também, o perigo na demora, diante da constatação de que o agravante está experimentando risco de ter seu patrimônio restringido em decorrência do trâmite de feito judicial que não reúne todos os elementos essenciais de procedibilidade previstos na legislação de regência.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

A tentativa do agravante de invocar o
Tema 1.132/STJ
não socorre sua pretensão, pois referido precedente trata de hipóteses em que o
AR é entregue, ainda que a terceiros
, ou quando o devedor
se oculta para não receber a correspondência
. No presente caso, porém, a devolução com a informação “não procurado” revela
ausência de entrega efetiva
, o que
não configura mora
.

Registre-se, ainda, que a suposta
notificação cartorária
mencionada pelo agravante surgiu apenas quando da interposição dos
embargos de declaração (ID nº 29142824)
, não constando das contrarrazões ao agravo de instrumento — as quais sequer foram apresentadas —, o que caracteriza
inovação recursal vedada
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

Ademais, ainda que se superasse o vício formal de inovação, a
notificação cartorária apresentada é igualmente ineficaz
. Consta da própria certidão cartorária juntada em primeiro grau que o oficial, após
três tentativas infrutíferas de diligência nos dias 02, 07 e 09/04/2025
, certificou:

“CERTIFICO que tendo procurado o endereço por três dias alternados: dia 02/04/2025 às 10:40 horas (primeira tentativa), dia 07/04/2025 às 09:00 horas (segunda tentativa), dia 09/04/2025 às 09:00 horas (terceira tentativa), me desloquei à Fazenda Jacaré, Zona rural de Abel Figueiredo-PA, CEP 68527-000, e não encontrei o destinatário em nenhuma das três tentativas de notificação.”

Tal circunstância, longe de demonstrar a ciência do devedor, apenas confirma que
a notificação não foi entregue
, o que inviabiliza o reconhecimento da mora.

A jurisprudência — inclusive os precedentes já transcritos na decisão monocrática — é firme no sentido de que
a ausência de entrega da notificação, seja pelos Correios (“não procurado”), seja por meio cartorário (“não encontrado”)
,
impede a constituição válida da mora
, requisito indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

Assim, a certidão negativa de entrega
reforça a correção da decisão agravada
, ao reconhecer que o credor
não demonstrou a regular constituição em mora
do devedor fiduciário.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, entendo que não se trata de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, razão pela qual
não há falar em sanção
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 08/01/2026